Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-02.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002042-02.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA LOPES RODRIGUES - CPF: 039.684.921-02 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SILVA COUTO - CPF: 703.202.181-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUSPENSÃO POR PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RESPEITO AOS PROTOCOLOS DO SUS E À ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da não surpresa quando a decisão se baseia em fato previamente conhecido pela parte e evidenciado nos autos.

A ausência de cumprimento de exigência administrativa legítima afasta a probabilidade do direito em pedido de fornecimento de medicamento pelo SUS.

A intervenção judicial não é cabível quando inexistente recusa ilegal da Administração e caracterizada a prematuridade da
judicialização
.

A concessão de tutela de urgência em desacordo com os protocolos do SUS viola o princípio da isonomia entre os usuários do sistema público de saúde.

A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
ANA CLÁUDIA SILVA COUTO
(ID 335906397) contra a decisão interlocutória (ID 217262046, nos autos de origem) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de
Tutela de Urgência nº 1031509-66.2025.8.11.0003, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
- MT
.

A referida decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava compelir os entes públicos a restabelecerem o fornecimento contínuo do medicamento
Secuquinumabe
150
mg
, necessário ao tratamento da Agravante, que é portadora de
Espondilite
Anquilosante (CID 10 M45 / 46.8).

Em sua petição inicial recursal (ID 335906397), a Agravante narra que vinha recebendo o fármaco regularmente pela rede pública de saúde desde julho de 2024, com notável melhora em seu quadro clínico. Sustenta que o fornecimento foi abruptamente interrompido pela administração sob a justificativa de pendência na apresentação de exames, exigência que, segundo afirma, já havia sido devidamente cumprida.

Como razões para a reforma do
decisum
, argui, em sede preliminar, a
nulidade da decisão por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil. Alega que o magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento da liminar exclusivamente na Nota Técnica nº 441238, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS), sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia sobre o conteúdo do referido documento, o qual, segundo aponta, conteria erros materiais e omissões relevantes.

No mérito, defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. O
fumus boni iuris
estaria configurado pela imprescindibilidade do tratamento, atestada por laudos médicos e pelo histórico de fornecimento anterior, bem como pelo fato de o medicamento
Secuquinumabe
ser incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). O
periculum in mora
, por sua vez, decorreria do risco iminente de agravamento de sua condição de saúde com a interrupção do tratamento, visto que não possui estoque para o próximo ciclo de aplicação. Enfatiza, ademais, sua condição peculiar como médica atuante em ambiente hospitalar, o que tornaria
outras alternativas
terapêuticas, de maior potencial imunossupressor, clinicamente inadequadas.

A decisão de ID 336106398 indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou suas contrarrazões (ID 338181364), arguindo, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de medicamento do Grupo 1A,
de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde. No mérito, sustentou a ausência de demonstração de urgência, a insuficiência do relatório médico e a responsabilidade primária da União pelo fornecimento, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
Município de Rondonópolis
- MT
, em suas contrarrazões (ID 344532885), corroborou os fundamentos da decisão agravada, defendendo a ausência de probabilidade do direito, uma vez que a interrupção do fornecimento decorreu da inércia da própria Agravante em cumprir a exigência administrativa de apresentação de exames legíveis. Rechaçou a alegação de violação ao princípio da não surpresa e pugnou pela manutenção da decisão, em respeito à isonomia e aos protocolos do SUS.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
emitiu parecer (ID 349421886), opinando pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, por entender que a Agravante não instruiu devidamente o processo administrativo, condição necessária para o fornecimento do medicamento, o que afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central deste Agravo de Instrumento reside em reavaliar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante. A análise, portanto, cinge-se a verificar se, no momento da propositura da ação, estavam presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, quais
sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Para uma análise clara e sistemática, estruturo meu voto nos seguintes tópicos, enfrentando cada uma das teses recursais.

Da Preliminar de Nulidade por Violação ao Princípio da Não Surpresa
.

A Agravante inaugura sua argumentação recursal com uma tese de nulidade processual, sustentando que a decisão agravada teria violado o princípio da vedação à
decisão surpresa, estatuído no artigo 10 do Código de Processo Civil, ao se basear na
Nota
Técnica do NATJUS sem lhe oportunizar prévia manifestação.

A despeito da relevância do postulado, que representa uma das colunas mestras do contraditório substancial no moderno processo civil, entendo que a alegação não se sustenta no caso concreto. O princípio da não surpresa visa a impedir que as partes sejam surpreendidas por um fundamento fático ou jurídico novo, sobre o qual não puderam exercer o direito de influenciar a formação da convicção do julgador. Não é o que se observa na espécie.

A análise atenta da decisão agravada e dos documentos que a instruem demonstra que o fundamento cardeal para o indeferimento da liminar não foi, em si, a conclusão técnica do NATJUS, mas sim um fato objetivo, de pleno e prévio conhecimento da Agravante:
a sua própria inércia em cumprir uma diligência administrativa essencial
. O parecer do NATJUS, nesse contexto, atuou como um mero subsídio informativo, um reforço técnico que apenas explicitou o que já emanava dos próprios documentos carreados pela autora na inicial da ação de origem.

O cerne da controvérsia, que levou à interrupção do fornecimento do medicamento, foi
a
apresentação de um exame digitalizado de má qualidade. A comunicação via aplicativo de mensagens, juntada pela própria Agravante, é cristalina e fulmina a tese de surpresa. Nela, um servidor da Farmácia de Alto Custo a orienta de forma inequívoca:
“
REENVIAR NOVAMENTE
POIS
FICOU MUITO EMBASADO NO ESCANER
”
. Este diálogo demonstra que a Agravante não foi surpreendida por um fato novo trazido pelo juízo ou pelo NATJUS; ela estava ciente, desde o âmbito administrativo, de que a pendência decorria da ilegibilidade do documento por ela enviado.

A decisão judicial, portanto, não se ancorou em um elemento surpresa, mas na consequência direta e previsível da falha da Agravante em sanar a pendência administrativa que lhe fora comunicada. A Nota Técnica do NATJUS, ao consignar a ausência de exames nos autos ou a necessidade de sua apresentação, apenas refletiu
a realidade fático-processual que a própria parte criou
.

Ademais, a dinâmica processual da tutela de urgência, que demanda uma resposta jurisdicional célere para acautelar um direito em risco, naturalmente mitiga a aplicação absoluta e inflexível do artigo 10 do CPC,
sob pena
de se esvaziar a própria efetividade do
instituto. O contraditório, em sua plenitude, será exercido na fase de instrução, momento em que a Agravante terá ampla oportunidade para impugnar detalhadamente o parecer técnico e produzir todas as provas que entender pertinentes para corroborar seu direito.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida.

Do Mérito Recursal: A Manifesta Ausência dos Requisitos para a Concessão da Tutela de Urgência
.

Superada a questão preliminar, adentro o mérito recursal. E, nesse ponto, minha convicção se alinha integralmente à do prolator da decisão agravada e à do Ministério Público: não se
vislumbram,
no presente momento processual, os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. A análise desdobra-se em dois fundamentos principais.

2.1)

Da Ausência de Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
) por Inexistência de Pretensão Resistida Qualificada
.

O primeiro e mais robusto pilar para a manutenção da decisão de indeferimento é a manifesta ausência de probabilidade do direito da Agravante. O
fumus boni iuris
, como se sabe, exige a presença de elementos que evidenciem, em um juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese jurídica e fática invocada pela parte. Tal plausibilidade, em ações contra o Poder Público, está intrinsecamente ligada à demonstração de uma conduta ilegal, omissiva ou arbitrária da Administração.

No caso em tela, não há ato ilegal a ser combatido. O que se extrai dos autos não é uma recusa do Estado em fornecer o tratamento, mas sim um procedimento administrativo suspenso, aguardando que a própria interessada cumpra uma diligência mínima, razoável e indispensável. A Administração Pública não negou o medicamento; ela se viu, por uma falha procedimental da Agravante, impossibilitada de dar seguimento à renovação do cadastro.

A exigência de apresentação de um exame legível não é um capricho burocrático, mas uma condição
sine

qua
non
para a correta avaliação técnica e para a salvaguarda do erário. Garante-se, com isso, que o medicamento, de alto custo, seja efetivamente destinado a quem preenche os critérios clínicos estabelecidos nos protocolos do SUS. A atitude esperada e razoável da Agravante, ciente da ilegibilidade do documento, seria simplesmente providenciar um novo envio em formato adequado, sanando a pendência e, muito
provavelmente, obtendo o restabelecimento do fornecimento sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário.

Ao optar pela via judicial em detrimento da simples correção de um erro procedimental seu, a Agravante busca transformar o Judiciário em uma espécie de primeira instância administrativa, subvertendo a nobre função jurisdicional, que é a de compor lides, ou seja, conflitos de interesses qualificados por uma resistência efetiva e injustificada da parte adversa. Não há, aqui, resistência injustificada; há um procedimento
em compasso de espera
, aguardando a cooperação da cidadã. A
judicialização
da demanda, neste contexto, revela-se prematura, desnecessária e contrária ao princípio da eficiência que deve nortear tanto a Administração quanto a Justiça.

2.2)
Da Necessária Prudência Judicial e do Respeito à Isonomia e aos Protocolos do SUS
.

A pretensão da Agravante, caso acolhida em sede liminar, implicaria uma perigosa subversão da ordem administrativa e
uma flagrante
violação ao princípio da isonomia, que deve reger a atuação do Sistema Único de Saúde.

Neste ponto, adoto como razão de decidir a percuciente observação contida na decisão agravada, que invoca o
Enunciado n. 11 do Comitê de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
. O enunciado orienta a magistratura a atuar com especial cautela para que a
judicialização

“
não desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
”
.

Conceder uma medida liminar para compelir o Estado a fornecer um medicamento sem que a parte interessada tenha cumprido um requisito administrativo básico e
legítimo seria precisamente a conduta que o referido enunciado busca coibir
. Significaria utilizar o poder jurisdicional para criar um atalho, um privilégio indevido em favor da Agravante, em detrimento de inúmeros outros cidadãos que, pacientemente, submetem-se às mesmas regras e aguardam na fila pela dispensação de seus tratamentos.

A atuação do Poder Judiciário deve ser a
ultima

ratio
, reservada para as hipóteses de ilegalidade manifesta, omissão injustificada ou
irrazoabilidade
dos atos administrativos, o que,
repiso,
não se verifica na espécie. A intervenção judicial neste momento, para contornar
uma falha da própria parte, desorganizaria a gestão da saúde pública e violaria a igualdade entre os usuários do SUS.

A condição de médica da Agravante, embora
digna
de nota, não lhe confere um salvo-conduto para se isentar do cumprimento das normas administrativas aplicáveis a todos. Se seu intuito é a preservação da saúde para o bom exercício da profissão, o caminho mais célere e eficaz seria,
reitero,
a simples reapresentação do exame em formato adequado, e não a instauração de um longo e dispendioso litígio judicial.

Por fim, no que tange ao
periculum in mora
, embora a interrupção de um tratamento crônico possa, em tese, gerar risco, o perigo, neste caso concreto, não pode ser imputado a uma conduta ilícita dos Agravados. O risco foi gerado e poderia ter sido imediatamente cessado por uma ação da própria Agravante. O direito processual visa a proteger a parte do dano decorrente da demora de um processo que combate um ato injusto da parte contrária, e não do dano decorrente da própria desídia ou equívoco procedimental do autor.

Desse modo, ausente a probabilidade do direito e não sendo o perigo de dano atribuível a uma conduta ilícita dos entes públicos, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026